Tribunal: STF
Processo: SS 5635
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Concurso Público. Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Edital nº 01/2022. Decisão que suspende os atos de nomeação e posse e respectivo curso de formação profissional. Aplicação de lei que prorroga a suspensão da validade dos concursos públicos em razão da pandemia da Covid-19. Prazo de validade expirado. Reabertura. Impossibilidade. Aparente afronta à Constituição Federal. Risco de grave lesão à ordem público-administrativa e à segurança pública configurado. Liminar deferida ad referendum.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, requerida pelo Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de sobrestar os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0002825-04.2023.8.21.7000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça gaúcho, pela qual, monocraticamente, suspensos os atos de nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso público inaugurado pelo Edital SUSEPE nº 1/2022 e, por decorrência, o curso de formação profissional junto à Escola do Serviço Penitenciário.



    2. Narra, o requerente, impetrado o Mandado de Segurança nº 0002825-04.2023.8.21.7000 por candidatos aprovados para o cargo de agente penitenciário administrativo no concurso público regulado pelo Edital nº 02/2017 da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), no intuito de serem nomeados e empossados previamente aos candidatos aprovados para o mesmo cargo no concurso público inaugurado pelo Edital SUSEPE nº 01/2022.



    Os impetrantes alegam ainda vigente o concurso que diz com o Edital SUSEPE nº 02/2017, em razão da suspensão de validade estendida pela Lei Estadual nº 15.935/2023, o que lhes conferiria direito líquido e certo à nomeação antes dos aprovados no concurso subsequente para o mesmo cargo, o que fora acolhido, em sede liminar, pela decisão ora impugnada.



    Contudo, segundo compreende o Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Complementar Estadual nº 15.935/2023, no que estendeu a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos antes operada, em razão da pandemia da Covid-19, pela Lei Complementar Estadual nº 15.677/2021, apenas seria aplicável em relação aos certames que ainda não tivessem o prazo de validade expirado ao tempo da publicação da nova lei.



    O que significa dizer que, com a suspensão inicialmente operada pela Lei Complementar Estadual nº 15.677/2021, no período de 19.3.2020 a 31.12.2020, o concurso do Edital SUSEPE nº 02/2017 teve seu prazo de validade findo em junho de 2022, fato que, no entender do requerente, torna inaplicável a modificação operada pela Lei Complementar Estadual nº 15.935/2023, a estabelecer, a posteriori, a suspensão da validade dos concursos de 19.3.2020 a 31.12.2021.



    O requerente reputa inconstitucional a aplicação da modificação promovida pela Lei Complementar Estadual nº 15.935/2023 a concurso público com prazo de validade já expirado, especialmente por traduzir violação da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF).



    Afirma, ademais, inexistente direito subjetivo dos impetrantes à nomeação, por não terem sido aprovados dentro do número de vagas previstas no edital (Tema nº 161/RG). Tampouco ser caso de ilegalidade praticada pela banca examinadora (Tema nº 485/RG) ou de preterição na nomeação (Tema nº 784/RG).



    Argumenta, o ente estadual, configurado risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas, uma vez impedidas a nomeação, a posse e a formação dos candidatos devidamente aprovados em concurso público para recompor o quadro funcional da Superintendência dos Serviços Penitenciários.



    Destaca, nesse sentido, impossibilitada a melhoria do sistema carcerário gaúcho, seja quanto ao funcionamento de novas unidades prisionais, seja no tocante à qualidade dos serviços penitenciários.



    Explicita afetados todos os 370 candidatos que haviam sido empossados em 26.5.2023 e atendido à aula inaugural do curso de formação em 29.5.2023, data em que proferida a liminar ora impugnada.



    Requer sejam sobrestados os efeitos da tutela provisória concedida no Mandado de Segurança nº 0002825-04.2023.8.21.7000, até o trânsito em julgado da decisão final, “mantendo-se hígidos todos os atos administrativos praticados no que concerne ao certame regido pelo Edital n° 01/2022, especialmente as nomeações, posses e o regular andamento do Curso de Formação Profissional”.



    3. Em cumprimento à determinação de emenda à inicial, o Estado do Rio Grande do Sul juntou cópia integral dos autos da ação mandamental, bem como requereu retificação subjetiva da autuação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    5. Assentadas tais premissas, verifico cognoscível a presente medida, uma vez requerida pelo Poder Público e veiculada questão constitucional, com destaque para o direito à nomeação e eventual preterição e a possibilidade ou não de prorrogação retroativa da suspensão (reabertura) do prazo de validade. 



    6. Passo, assim, ao exame de fundo do pedido suspensivo, em caráter liminar, como autoriza o art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992.



    7. Consoante relatado, deferida tutela provisória, no mandado de segurança, para suspender os atos de nomeação e posse e o curso de formação relativos ao concurso público inaugurado pelo Edita nº 01/2022 da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE).



    A decisão considerou ainda válido o concurso anterior (Edital SUSEPE nº 02/2017), o que conferiria aos impetrantes o direito à nomeação antes dos novos candidatos aprovados. O cerne da controvérsia está na suspensão do prazo de validade do primeiro concurso em razão da pandemia da Covid-19. Em particular, se sobrestado apenas de 19.3.2020 a 31.12.2020 (Lei Complementar Estadual nº 15.677/2021), ou até 31.12.2021 (Lei Complementar Estadual nº 15.935/2023).



    Transcrevo o decisum, na fração de interesse:



    “2. A ilustre Autoridade apontada coatora prestou informações, nas quais defende que os impetrantes estão equivocados quando defendem que o prazo do concurso em que foram aprovados ainda não se exauriu. Na realidade, exauriu-se em junho/2022, e a invocada LC-RS 15.959, de 10-4-2023, que modificou a LC 15.677, de 13-8-2021, não reabriu prazo já extinto, mas apenas prorrogou a validade dos concursos cujos prazos ainda não haviam decorrido. 



    3. Diz o inciso IV do art. 37 da CF, que ‘durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira’. 



    (...)



    4. No caso sub judice, o prazo de validade do concurso aberto pelo Edital nº 2/2017 iria até setembro/2021, no entanto, em razão da Pandemia COVID-19, um pouco antes foi editada a LC-RS 15.677, de 13-8-2021, que suspendeu ‘os prazos de validade dos concursos públicos estaduais entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020’ (art. 1º, caput), voltando a ser contados a partir ‘de 1º de janeiro de 2021, pelo tempo restante previsto no respectivo edital, sem prejuízo de eventuais prorrogações, na forma da lei’ (art. 3º). 



    Com isso, o prazo do concurso do Edital nº 2/2017, que se esgotaria em setembro/2021, foi prorrogado para até 28-6-2022.



    Porém, veio a LC-RS 15.959, de 10-4-2023, modificando a LC 15.677, de 13-8-2021, passando o art. 1º e o parágrafo único a dizer: ‘Art. 1º. Consideram-se suspensos os prazos de validade dos concursos públicos estaduais entre a edição do Decreto Legislativo nº 11.220, de 19 de março de 2020, que reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de março de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, e 31 de dezembro de 2021, quando cessada a vedação do aumento de despesa com pessoal determinada pelo art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020. Parágrafo único. A suspensão prevista no ‘caput’ deste artigo abrange todos os concursos homologados pela administração direta ou indireta do Estado do Rio Grande do Sul até a data da publicação do Decreto Legislativo nº 11.220/20.’ 



    Dessarte, suspensão dos prazos de todos os concursos, com prazos entre 19-3-2020 e 31-12-2021, desde que homologados pela Administração até o Decreto Legislativo 11.220, de 19-3-2020. 



    Até aqui, não há controvérsia, uma vez que a homologação do concurso de Edital nº 2/2017, ocorreu em 15-9-2017. 



    5. A controvérsia está em que a nova redação do art. 3º, dada pela LC 15.959, de 10-4-2023, que fez constar ‘1º de janeiro de 2022’, onde constava ‘1º de janeiro de 2021’, e acrescentou o art. 5º, que diz: ‘Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 19 de março de 2020’, é dizer, data do Decreto Legislativo nº 11.220, mencionado no caput do art. 1º. 



    Efetivamente, pela redação original da LC 15.677, de 13-8- 2021, a prorrogação da validade do concurso aberto pelo Edital 2/2017 esgotou-se em 28-6-2022, enquanto só após, em 10-4-2023, é que veio a LC 15.959. 



    Todavia, e apesar de ambas as leis não mencionarem reabertura de prazo, e sim apenas prorrogação, o art. 3º na redação da LC 15.959, de 10-4-2023, fez constar ‘1º de janeiro de 2022’, onde constava ‘1º de janeiro de 2021’, e o art. 5º retroagiu os efeitos a 19-3-2020, data do Decreto Legislativo nº 11.220, mencionado no caput do art. 1º, Decreto que reconheceu o ‘estado de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul’. 



    Desse modo, em princípio, a nova redação do art. 3º fazendo constar 1º-1-2022, e a retroatividade estabelecida no art. 5º, apagaram o 1º-1-2021. É como se tivesse constado na redação original da LC 15.677 ‘1º de janeiro de 2022’. Ademais, se a calamidade continuou após 1º-1-2021, não era lógico nem razoável a contagem dos prazos enquanto não cessada. Tal, certamente, foi o motivo de a retomada da contagem ser transferida para 1º-1-2022, densificado na retroatividade. 



    6. Assim sendo, embora em juízo provisório, afirma-se a existência de fundamento relevante; e, a informação, municiada de prova, de que em 26-5-2023 (última sexta-feira), ocorreram as nomeações, posses e início do Curso de Formação Profissional, tem-se, em princípio, configurada violação do art. 37, IV, da CF, do TEMA 784 e da Súm. 15 do STF, o que reclama intervenção judicial imediata, visto que, ou resultará a ineficácia da segurança, caso seja a final concedida (Lei 12.016/09, art. 7º, III), ou, então, deverá ocorrer nomeações com efeitos retroativos, inclusive com repercussão pecuniária, prejudicando o erário estadual. 



    Não é caso de se ordenar a nomeação dos impetrantes, como pretendem, e sim, ficando no limite do suficiente, tão só da suspensão de todas as nomeações e posses dos aprovados no concurso aberto pelo Edital nº 1/2022. 



    7. Nesses termos, com base no art. 7º, III, da Lei 12.016/09, defiro em parte a liminar, a fim de suspender todas as nomeações e posses dos aprovados no concurso aberto pelo Edital nº 1/2022, e por decorrência também o Curso de Formação Profissional.”



    A compreensão do cenário delineado é facilitada pela linha do tempo constante da petição inicial do mandamus, que ilustra a premissa adotada na decisão cujos efeitos se pretende aqui suspender, a saber, de que viável a aplicação, ao concurso de 2017, da alteração promovida pela lei complementar de 2023:



    8. A interpretação adotada na decisão, no sentido de que possível a reabertura do prazo de validade, contudo, prima facie, não se compatibiliza com o regime constitucional do concurso público (art. 37, II e III, CF) nem com a proteção do ato jurídico perfeito (arts. 5º, XXXVI, CF), ao permitir, bem vistas as coisas, seja revigorado concurso com prazo de validade esgotado. É dizer, aplicada a lei complementar estadual em descompasso com as normas constitucionais, de modo a possibilitar, em última análise, a nomeação e a posse de candidatos aprovados em concurso com validade finda, consubstanciada aparente violação não apenas da segurança jurídica, como também da regra do concurso público.



    Esta Suprema Corte, ilustram os precedentes abaixo, já decidiu inviável a prorrogação da validade do concurso a posteriori, com o que parece equivaler, mutatis mutandis, a aplicação retroativa do elastecimento da suspensão do prazo de validade na espécie:



    “CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRIMEIRO BIÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, III DA CF/88. 



    1. Ato do Poder Público que, após ultrapassado o primeiro biênio de validade de concurso público, institui novo período de dois anos de eficácia do certame ofende o art. 37, III da CF/88. 



    2. Nulidade das nomeações realizadas com fundamento em tal ato, que pode ser declarada pela Administração sem a necessidade de prévio processo administrativo, em homenagem à Súmula STF nº 473. 



    3. Precedentes. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 352258, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 27.4.2004, DJ 14.5.2004)



    “Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Concurso público. Prazo de validade. Prorrogação. - Inexistência, no caso, de fundamento autônomo do acórdão recorrido que não foi atacado. - Não permite o disposto no artigo 37, III, da Constituição que, escoado o prazo de dois anos de valide do concurso público, sem que tenha ele sido prorrogado, possa a Administração instituir novo prazo de validade por dois anos, pois prorrogar é estender prazo ainda existente para além de seu termo final. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 201634, Red. p/ o acórdão Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 15.02.2000, DJ 17.5.2002)



    9. A suspensão da nomeação e posse e da formação dos candidatos aprovados no concurso de 2022 prejudica, de forma aparentemente desnecessária e indevida, o agir da Administração Pública para a melhoria do sistema penitenciário, o que traduz, ao mesmo tempo, risco de grave lesão à ordem público-administrativa e à segurança pública.



    Em outras palavras, evidenciando potencial de lesar a ordem administrativa, a decisão impede que a Administração Pública, adstrita às normas legais e constitucionais do concurso público, integre novos servidores ao seu quadro de pessoal e dê continuidade à formação iniciada, para além dos impactos gerados na vida das pessoas que tomaram posse no cargo — desvinculando-se de suas ocupações anteriores, muitas vezes — e aguardam a realização do curso.



    No ponto, ganham relevo as considerações tecidas pelo Ministro Néri da Silveira, rememoradas no voto do Ministro Sepúlveda Pertence na SS 846, a respeito do risco à ordem administrativa, na hipótese em que vislumbrado proceder incompatível com a legislação, se efetiva a decisão impugnada:



    “33. Como é sabido, deve-se ao em. Ministro Néri da Silveira, ao tempo em que Presidente do extinto Tribunal Federal de Recursos, a construção - que fez escola - do risco à ordem administrativa, contido na alusão legal à ordem pública, como motivo da suspensão de segurança. 



    34. É preciso convir, no entanto, que - ao contrário da saúde, da segurança, da economia e da ordem pública material, que comportam significação juridicamente neutra -, o conceito de ordem pública administrativa está inextrincavelmente vinculado à verificação, ao menos, da aparente legalidade da postura da Administração que a decisão a suspender põe em risco. 



    35. Recordem-se, a propósito, em uma de suas decisões pioneiras a respeito, as palavras do Ministro Néri da Silveira - TFR, SS 5.265, DJ 7.12.79:



    ‘...Quando na Lei nº 4348/1964, art. 4º, se faz menção a ameaça de lesão à ordem, tenho entendido que não se compreende, aí, apenas, a ordem pública, enquanto esta se dimensiona em termos de segurança interna, porque explicitamente de lesão à segurança, por igual, cogita o art. 4º da Lei nº 4348/1964. Se a liminar pode constituir ameaça de grave lesão à ordem estabelecida para a ação da Administração Pública, por força da lei, nas suas múltiplas manifestações, cabe ser suspensa sua eficácia pelo Presidente do Tribunal. Não pode, em verdade, o juiz decidir contra a lei. Se esta prevê determinada forma para a prática do ato administrativo, não há o juiz, contra a disposição normativa, de coarctar a ação do Poder Executivo, sem causa legítima. Fazendo-o, atenta contra a ordem estabelecida, em lei, para os atos da Administração’.



    36. ‘Ordem Administrativa’ é, assim, não a que pretenda impor a vontade da autoridade pública, mas, unicamente, ‘a ordem estabelecida, em lei, para os atos da Administração’. 



    37. Nem poderia ser de outro modo, no contexto do Estado de Direito, que tem na estrita legalidade da Administração um dos seus caracteres específicos.” (SS 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 29.5.1996, DJ 08.11.1996)



    De outra parte, o embaraço à efetiva integração dos novos servidores aos quadros de pessoal da administração penitenciária gaúcha significa risco de grave lesão à segurança pública. Consabido o estado de coisas inconstitucional vigente no país, como reconhecido por esta Suprema Corte na ADPF 347, bem assim notória a importância dos recursos humanos para modificar referido cenário de grave violação de direitos fundamentais.



    Pertinentes, nessa toada, as informações da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo apresentadas pelo requerente (doc. 2):



    “1 – Infraestrutura do Sistema Prisional Gaúcho: 



    Sobre este ponto, não é novidade que os estabelecimentos para recolhimento de pessoas privadas de liberdade, há muito, estão com suas estruturas com algum grau de precariedade, seja pela estrutura física a exemplo de rachaduras nas paredes, telhados com infiltração e redes elétricas com risco de curto-circuito, seja pela falta de equipamentos tecnológicos adequados à fiscalização da entrada de objetos e pessoas nos prédios, ou, então, pela falta de recursos humanos para manutenção segura das atividades de custódia e gestão. 



    Quando falamos em números, um recorte pode ser o déficit de vagas e a consequente superlotação de unidades prisionais. Conforme dados extraídos do Sistema INFOPEN, sem considerar pessoas utilizando tornozeleira eletrônica e as que aguardam a respectiva instalação, há uma deficiência de 8.075 vagas no Regime Fechado (dados do dia 15.05.2023). 



    Nessa linha, trazendo à análise para locais específicos, pode-se citar a falta de 1.442 vagas na 9ª Região Penitenciária, 1.081 na 5ª Região Penitenciária e 1.328 na 1ª Região Penitenciária. Bem como, as violações de Direitos Humanos que aconteciam na Cadeia Pública de Porto Alegre, as quais, frise-se, estão sendo acompanhadas – inclusive – pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por fim, não podemos deixar de citar a falta de uma equipe multidisciplinar para atendimento das pessoas em tratamento no Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre. 



    2 – Investimentos do Estado para diminuição das violações de Direitos Humanos: 



    Para tanto, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul - por meio do Programa AVANÇAR - investiu: 



    a) R$ 116.690.696,11 na readequação dos módulos de vivência da Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), com 1.884 vagas; 



    b) R$ 184.734.088,00 na construção da Penitenciária Estadual de Charqueadas II (PEC II), com 1.650 vagas; 



    c) R$ 13.203.161,19 na ampliação da Penitenciária Estadual de Canoas I (PECAN I), em mais 188 vagas; e 



    d) R$ 29.382.948,26 na construção do Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (MSM PASC), com 76 vagas. 



    Além disso, investiram-se outros recursos na reforma do Anexo da Penitenciária Estadual de Rio Grande (ANEXO PERG), para que voltasse a receber 104 pessoas privadas de liberdade, visto que no dia 05.04.2018 foi palco de um dos maiores incêndios com morte da história do Sistema Prisional Gaúcho. 



    Outrossim, abriu concurso público em 2022 para nomeação de servidores nos cargos de Agente Penitenciário, Agente Penitenciário Administrativo e Técnico Superior Penitenciário, estes especialistas em diversas áreas, a exemplo dos Terapeutas Ocupacionais, Psicólogos, Educadores Físicos, Nutricionistas, Assistentes Sociais e outros. 



    3 – Repercussões causadas pela medida liminar: 



    No que se refere à decisão proferida em caráter liminar no dia 29.05.2023, pode-se dizer que os prejuízos da decisão são incalculáveis, pois afetam, além da gestão do sistema prisional, as pessoas privadas de liberdade, os servidores recém nomeados, os servidores que já estão em atividade e a população em geral.



    Seguindo a lógica de afetados pela decisão, inicia-se com o prejuízo causado à gestão do sistema prisional, visto que o cronograma de abertura das unidades supramencionadas guarda uma relação de interdependência especialmente quanto à falta de vagas. Exemplo disso é a demolição dos módulos de vivência da CPPA, isso porque, para que um módulo seja demolido para reconstrução, a SUSEPE tem que remover – no mínimo - 600 pessoas presas, o que gera a necessidade de aumento dos tetos populacionais de outras unidades prisionais, ou a ocupação de uma nova unidade. 



    Desse modo, considerando que todos os estabelecimentos prisionais atingiram seu teto populacional, a não conclusão do curso de formação de Agentes Penitenciários Administrativos acarreta um grave prejuízo à abertura da PEC II, à consequente continuação da obra da CPPA, bem como à ocupação das vagas reformadas no ANEXO PERG e ampliadas PECAN I, unidades prisionais que foram base para a solicitação de nomeação de servidores impugnada, conforme PROA nº 23/0602- 0000646-0 instaurado por este DPLAN.



    (...)”



    Evidente, portanto, o prejuízo ao necessário e urgente aprimoramento do sistema carcerário estadual, para o que contribui, de maneira relevante, a recomposição do quadro de pessoal.



    10. Cumpre ressaltar que, pelo dispositivo da decisão impugnada (“suspender todas as nomeações e posses dos aprovados no concurso aberto pelo Edital nº 1/2022, e por decorrência também o Curso de Formação Profissional”), foram afetados todos os 370 servidores empossados para os cargos de agente penitenciário, agente penitenciário administrativo e técnico superior penitenciário, ao passo que o pedido do mandado de segurança é relativo apenas a agente penitenciário administrativo, cargo contemplado pelo Edital SUSEPE nº 2/2017 (cf. doc. 14).



    Não obstante, qualquer que seja a interpretação do quanto suspenso pela liminar concedida pelo Tribunal local — isto é, em relação a todos os cargos ou apenas ao de agente penitenciário administrativo —, compreendo configurado risco de grave lesão à ordem administrativa e à segurança pública, ainda que menor seja o número de servidores afetados.



    11. Ante o exposto, ad referendum do Plenário (RISTF, art. 21, V, na redação dada pela EC nº 58/2022), forte no art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/992, suspendo liminarmente a tutela provisória concedida no Mandado de Segurança nº 0002825-04.2023.8.21.7000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de modo a restaurar a eficácia dos atos nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso público inaugurado pelo Edital SUSEPE nº 1/2022, bem como possibilitar a retomada do respectivo curso de formação.



    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, conforme requerido (doc. 13, Id a4dc4e22). Após, intimem-se os impetrantes do mandamus subjacente (Mandado de Segurança nº 0002825-04.2023.8.21.7000 / 70085757250), para manifestação em setenta e duas horas (art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992). Na sequência, ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente